Tribunal: TJMT
Processo: 0002415-48.2016.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002415-48.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UISNEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.301.451-11 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002415-48.2016.8.11.0022

APELANTE: UISNEI SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PORÇÃO DE 162,8G E UM CIGARRO PESANDO 1,7G DE MACONHA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas], se as circunstâncias objetivas indicam a posse da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002415-48.2016.8.11.0022

APELANTE: UISNEI SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Uisnei Silva de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa aduz que não há provas da prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que, a despeito das denúncias de que na residência funcionava uma “boca de fumo”, o mandado de busca e apreensão fazia referência a outra pessoa, conhecida por Valdemar, e não ao ora apelante.

Consigna que não foram localizados petrechos indicando a traficância, e não houve a inquirição de nenhuma pessoa que tenha afirmado que adquiriu droga do apelante.

Assevera que o acusado é usuário de entorpecentes e tinha a posse da droga para satisfazer seu vício.

Postula, ao final, a desclassificação do crime de tráfico [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002415-48.2016.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Uisnei Silva de Oliveira
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto, consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia
25 de novembro de 2016
, por volta das
06h45min
, na Travessa 1, n. 238, Vila São Benedito, neste município de Pedra Preta/MT,
o denunciado UISNEI SILVA DE OLIVEIRA
ciente do caráter ilícito de sua conduta,
tinha em depósito com a finalidade de entrega a terceiros
e,
inclusive
,
venda
, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica,
tipo Maconha
, na quantidade de
13 (treze) porções/unidades pequenas
e
01 (uma) porção grande
, totalizando
massa total de 162,8g
(cento e sessenta e dois gramas e oito decigramas),
além de 01 (um) cigarro de maconha, com massa total de 1,7g
(um grama e sete decigramas) e
um rolo de papel filme
, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03-IP e Laudo Pericial Preliminar de fls. 33/34-IP.

Segundo apurado, na data supracitada, a polícia civil dirigiu-se até o endereço supra mencionado a fim de cumprir mandado de busca e apreensão, sendo que
no interior do quarto do denunciado
,
dentro da cama-box
,
foi encontrada a substância entorpecente acima declinada devidamente embalada para comercialização
. Em seguida,
no quarto da filha do denunciado
,
foi encontrado um cigarro de maconha
e,
em cima do guarda-roupas
,
plástico filme para embalar a droga
.

Consta que
o denunciado confessou a propriedade da droga
”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado, consoante se depreende de excerto da sentença hostilizada:

“Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelos
depoimentos dos policiais civis na fase inquisitória
(fls. 12/13) e
pelos fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal
, não havendo qualquer dúvida da autoria do réu no crime em comento.

As testemunhas
HELEN CRISTINA MOREIRA DA SILVA
E
PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS
, Policiais civis, em seus depoimentos na Delegacia de Polícia (fls. 12/13),
igualmente declararam
:

‘Que durante cumprimento, do mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, número do processo 2010- 12.2016.811.0022, expedido por determinação do M.M. Juiz Márcio Rogério Martins,
na residência da Sra. Nilça Aparecida de Jesus
(
sogra do Valdemar Gregório
, localizada na Rua Travessa 01, 238, Vila São Sebastião, Pedra Preta-MT,
o IPC Patric encontrou no quarto do Sr. Uisnei Silva de Oliveira
,
dentro da cama box
,
13 papelotes
e
uma porção grande de substância análoga a maconha
, sendo que
os 13 papelotes estavam embrulhados em uma sacola plástica
e a
outra porção estava embrulhada em outra sacola
; Que
os treze papelotes já se encontravam prontos para serem comercializados
; Que
a IPC Helen encontrou dentro do guarda roupas localizado no quarto da filha do conduzido um cigarro de substância aparentando ser maconha
e
em cima do guarda roupa um rolo de papel filme utilizado para embalar o entorpecente
; Que
o suspeito assumiu ser dono da substância entorpecente
, assim sendo, foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido para a delegacia de polícia de Pedra Preta para as providências cabíveis’.

Neste juízo
a testemunha HELEN CRISTINA MOREIRA DA SILVA
narrou que no dia dos fatos participou do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do acusado.

Alega que durante as buscas
encontrou no quarto da criança
,
01 (um) cigarro de maconha confeccionado
e,
em cima do guarda-roupa
,
um rolo de papel filme
(plástico).

Na casa no dia do fato estava o acusado, sua esposa, uma senhora e uma criança.

Ainda durante a busca
lograram êxito em apreender papelotes de maconha
, quando indagado qual seria o destino da droga,
o acusado respondeu que era para venda
.

Afirma a testemunha que ao entrar a casa, o acusado já se encontrava na sala e não aparentava ter feito uso de entorpecentes.

Já a testemunha
PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS
, em juízo narrou que sua equipe foi designada da cidade de Rondonópolis-MT para Pedra Preta-MT para participar da operação ‘Boi Branco’.

Alega que ficou responsável para ir cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do acusado.

Relata a testemunha que ao adentrar a residência, encontrava-se o acusado, sua esposa, uma senhora e uma criança, ocasião em que indagou o acusado se havia algo ilícito na casa, ele respondeu que não, assim passou a fazer a procura por toda a residência.

Narra que nas buscas foi
encontrado 01 (um) cigarro de maconha
,
um papel filme em cima do guarda-roupa
; já no quarto do acusado em
um compartimento da cama foram encontradas as porções pequenas e um pedaço maior de substância análoga a maconha
, sendo que as petecas estavam enroladas no papel filme.

Por fim, aduz a testemunha que perguntado ao acusado de quem era a droga,
ele veio assumiu que era de sua propriedade
.

A informante de defesa,
JOSEANE CORDEIRO
, em juízo (ref. 103), relatou que conhece a esposa do acusado, pois as duas trabalhavam juntas, com essa amizade de trabalho veio a conhecer também o acusado.

Alega ainda que
nunca viu o acusado vendendo ou oferecendo drogas a alguém
, mas
tinha o conhecimento que ele era usuário de drogas
.

Aduz que já morou com o acusado e sua esposa, por cerca de 04 meses.

Por fim, relatou que nunca chegou a ver droga na casa do réu, só tinha conhecimento que o acusado era usuário,
pois o via fumando no quintal da casa
.

A testemunha de defesa,
Ester Cavalcante de Oliveira
, em juízo (ref. 103), relatou que conhece o acusado há cerca de 06 meses, por intermédio de sua cunhada, neste tempo
nunca o viu e nem ouviu que o acusado vende drogas
,
nem possuindo conhecimento que ele era usuário
.

Alega ainda que morou com o acusado e a sua esposa por cerca de 07 meses, mas já faz 01 ano e 08 meses que não moram juntos.

Por sua vez, na fase inquisitória (fls. 15), o acusado
Uisnei Silva de Oliveira
, alegou:

‘QUE afirma que sua esposa Patrícia da Silva está ciente da sua prisão; Que afirma que hoje pela manhã estava em sua residência dormindo quando policiais chegaram e chamaram os ocupante da residência informando que havia um mandado de busca e apreensão para ser cumprido em sua residência;
Que afirma que os policiais perguntaram por GREGÓRIO
, sendo que
informou aos mesmos que ele não estava ali
e que
o mesmo era casado com a irmã de sua esposa
, tendo
se separado a poucos dias
; Que afirma que
os policiais perguntaram se havia drogas
na residência, tendo
o interrogado informado que sim
, e
mostrou aos policiais uma barra de substância análoga à maconha
, que
pesa em torno de 50 gramas
, e mais cerca de
10 porções da mesma substância envoltas em um plástico filme
; Que afirma que
a droga encontrada era para seu uso e que não comercializa os entorpecentes
; Que afirma ainda que
comprou a droga em separado
, sendo primeiro adquiriu em Rondonópolis a barra maior de uma pessoa que não sabe o nome, e depois adquiriu as petecas, de uma outra pessoa em Rondonópolis, que também não sabe o nome; Que perguntado sobre apreensão do plástico filme ser do mesmo tipo que envolve todas as drogas, respondeu que
a droga já veio embalada e que o rolo de plástico é de sua sogra e não lhes pertence
; Que nega que tenha cortado a barra de droga maior e feito as petecas encontradas com o plástico filme para comercialização;”

Já no seu interrogatório neste Juízo (ref. 103),
o réu negou que vende drogas
,
afirmando ser apenas usuário
.

Relata o réu que os policiais adentraram em sua residência, ocasião em que já falou a ele que era usuário de drogas e buscou as drogas para os policias.

Alega o interrogado que o papel filme foi encontrado na cozinha e não no quarto como relatado pelos policiais.

Já em relação à droga encontrada na cama, alega que não se lembrou no momento, pois tinha acabado de acordar e como foi uma correria, acabou esquecendo.

Afirma o réu que a porção maior de droga encontrada tinha o peso aproximadamente de 50 gramas, a qual consumiria no intervalo de 01 mês, sendo que a comprou na cidade de Rondonópolis-MT pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Aduz que comprou as petecas apreendidas em Rondonópolis pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada e, como comprava direto, a pessoa que vendia falou para o interrogado comprar um pedaço grande, pois assim não precisaria ficar comprando o entorpecente todos os dias.

Pois bem.

Não obstante a declaração do acusado de que é apenas usuário de droga,
as circunstâncias da prisão em flagrante
,
as provas colhidas na fase inquisitória
e
na instrução processual em Juízo
,
sob crivo do contraditório
e
da ampla defesa
,
não deixam dúvidas quanto à autoria do acusado no delito de tráfico de drogas
.

Observa-se que a versão trazida a este Juízo pelo acusado, onde se busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de drogas, encontra-se em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório.

Diante das provas colhidas nos autos, verifica-se que a dinâmica em que ocorreram os fatos o réu foi preso em flagrante delito pelos Policiais Civis, em poder de 14 (quatorze) porções de material vegetal, sendo uma porção grande e treze porções pequenas, de substâncias popularmente conhecida com maconha, acondicionadas em sacola plástica transparente, apresentando massa total de 162,8 g (cento e sessenta e duas gramas e oito decigramas), 01 (uma) porção de material vegetal, enrolada em papel sob a forma de cigarro, de substâncias popularmente conhecida com maconha, acondicionado em sacola plástica transparente, apresentando massa total de 1,7 g (uma grama e sete decigramas).

Constata-se ainda que os policiais apreenderam um rolo de papel filme em cima do guarda-roupa do acusado, material esse o mesmo utilizado para acondicionar os entorpecentes apreendidos.

Aliado a isso,
apesar do réu não possuir qualquer denúncia ou suspeita anterior aos fatos no comércio de entorpecentes
,
temos que o réu foi preso próximo ao local muito frequentado por usuários de droga para adquirir e realizar o uso do entorpecente
.

Assim, diante dos depoimentos dos policias, as quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que o denunciado revendia”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, ao analisar minuciosamente o conjunto probatório angariado ao longo da instrução processual, ouso discordar do seu posicionamento.

Antes de tudo, convém salientar que o apelante,
Uisnei Silva de Oliveira
,
não era o alvo
do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, mas, sim,
“a residência da sogra de Valdemar Gregório”
.

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
Nilça Aparecida de Jesus
, sogra do investigado
Valdemar Gregório
, o investigador de polícia,
Patric Oliveira dos Santos
, localizou no quarto do acusado,
Uisnei Silva de Oliveira
, dentro da cama-box,
“13 papelotes e uma porção grande de substância análoga à maconha, sendo que os treze papelotes estavam embrulhados em uma sacola plástica e a outra porção estava embrulhada em outra sacola”
, destacando, ainda, que
“os treze papelotes já se encontravam prontos para serem comercializados”
.

Além disso, a policial civil,
Helen Cristina Moreira da Silva
, encontrou um cigarro de maconha dentro do guarda-roupas no quarto da filha do apelante e, em cima do mesmo móvel, um rolo de papel filme utilizado para embalar o entorpecente.

Conquanto os policiais civis tenham confirmado – nas oportunidades em que foram inquiridos – a apreensão da droga, fato é que
nenhum deles participou das investigações anteriores
que culminaram na expedição do mandado de busca e apreensão.

Na verdade, os dois policiais participaram,
exclusivamente
, do cumprimento do mandado de busca e apreensão, até porque ambos atuavam na cidade de Rondonópolis e somente foram até Pedra Preta para colaborar com a operação policial.

Por esta razão, as testemunhas não souberam informar nada acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, e o
IPC Patric
confirmou que o mandado era específico para cumprimento na casa da sogra de outro senhor, “acho que
Valdemar
”.

Neste particular, o próprio
IPC Patric
asseverou, em juízo,
desconhecer
como a investigação chegou até
Uisnei
.

As testemunhas de acusação confirmaram em juízo,
apenas
, que foi encontrada droga na residência, sendo treze porções debaixo da cama-box do apelante.

O
IPC Patric
assinalou que tinha umas petequinhas já cortadas, e um pedaço maior, embrulhados, em uma sacola, bem como havia um cigarro de maconha no quarto da filha, de acordo com a policial civil,
Helen Cristina
.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, nenhum dos policiais confirmou, com segurança, que aquela droga encontrada seria destinada à mercancia.

A investigadora de polícia,
Helen Cristina
, afirmou, em juízo, que o
acusado disse que a droga seria para venda
.

Porém, a aludida investigadora asseverou que o acusado
não
disse
diretamente para ela
, mas para
“outro policial”
, e que apenas
“ouviu ele falando”
.

Já o investigador
Patric
assinalou, em juízo, não se recordar se o apelante declarou que a droga seria para uso.

Constata-se, portanto, que não há provas bastantes do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Tirante o rolo de papel filme encontrado em cima do guarda-roupas no quarto da criança, não há nenhuma outra evidência que possa indicar a possível traficância.

Não foram encontrados na residência petrechos próprios para preparo e comercialização de drogas,
v.g.
, balança de precisão ou anotações com nome de usuários.

Aliás, não foi inquirida uma única testemunha que comprove que o apelante comercializava entorpecente.

Pelo contrário, a informante
Joseane Cordeiro
asseverou, em juízo, que nunca viu o acusado vendendo ou oferecendo drogas a alguém, mas tinha conhecimento de que ele era usuário, pois já morou com o réu e sua esposa por aproximadamente quatro meses, e já
viu o réu fumando no quintal da casa
.

É cediço que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Porém, no caso concreto, inexistindo provas seguras de que o acusado praticava o tráfico de drogas, a desclassificação é medida que se impõe.

Digo isso porque, o só fato de estar na residência onde foi cumprido mandado de busca e apreensão, e por ter sido concunhado de investigado pela prática de tráfico, não serve de substrato para condenação.

Some-se a isso que, apesar da quantidade de droga apreendida [mais de cento e sessenta gramas de maconha], não se revela absurda ou inverossímil a alegação do apelante, no sentido de que adquiriu tal quantia para não precisar ficar comprando todos os dias.

De mais a mais, o apelante comprovou que possuía ocupação lícita, trabalhando como auxiliar de produção na empresa Agra Agroindustrial de Alimentos S.A., auferindo a renda mensal de R$ 1.012,90 [mil e doze reais e noventa centavos], e não há nenhum registro anterior que demonstre seu envolvimento com o tráfico.

Não se pode condenar alguém pela prática do gravíssimo crime de tráfico de drogas apenas pelo fato de ter sido encontrada – na residência em que estava – a quantia de cento e sessenta e dois gramas de maconha, um cigarro de maconha, e um rolo de papel filme, sem que haja outros elementos seguros e concretos da prática da mercancia.

Sem desmerecer o depoimento prestado pelos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, fato é que nem mesmo a partir deles se pode extrair,
com segurança
, a conclusão de que o apelante
estava efetivamente comercializando substância entorpecente
e, sim, que a maconha apreendida era destinada ao seu consumo pessoal.

Conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso e qual é tráfico,
o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais,
bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
[grifo é nosso]
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[
Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso dos autos, sopesando os critérios objetivos indicados pelo § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e, sobretudo, pelo vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, somado à quantidade de substância entorpecente apreendida [162,8g e 1,7g de maconha], não visualizo demonstrados, nem mesmo indícios, da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, a autorizar a manutenção da sentença condenatória, razão pela qual a desclassificação é medida de rigor.

Cito precedentes desta Corte:

“[...] 1. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando as evidências retratem a límpida convicção sobre a autoria delitiva, de modo que
a presença de uma única dúvida
,
por menor que seja
,
já constitui bom motivo para a edição de édito desclassificatório
. Apelo desprovido. Desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 operada
ex officio [...]” [TJMT, Ap. 151481/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015 – grifo é nosso].

“[...] 1. Quando o conjunto probatório embora comprove a materialidade delitiva, todavia, não oferece elementos suficientes a indicar a destinação mercantil do entorpecente apreendido, mas indica a destinação para consumo próprio do entorpecente, é de rigor a desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da lei 11.343/06.

2. Uma vez desclassificada a conduta do apelante para o delito de uso de entorpecentes, fica prejudicada a tese para redimensionamento da pena anteriormente aplicada”
[TJMT, Ap. 58442/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014].

“[...] Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico, justificando-se, plenamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e a desclassificação, de ofício, da imputação para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o único fato induvidoso constante nos autos é a condição de usuário do apelante [...].
[TJMT, Ap. 80662/2009, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/06/2010, Publicado no DJE 30/06/2010].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desclassificar a conduta atribuída o apelante,
Uisnei Silva de Oliveira
, de tráfico ilícito de substância entorpecente [art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e, por esta razão, reconheço a incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito e, de consequência, determino a remessa dos autos ao juízo competente, no caso, o
Juizado Especial Criminal da Comarca da Pedra Preta
para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020